Tribunal: STM
Processo: 7001282-97.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001282-97.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: GERLISON BASTOS GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou o Agravo, mantendo intocada a Decisão hostilizada, nos termos do voto
do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA dava provimento parcial ao presente Agravo Interno, para reformar a
decisão ora recorrida e determinar a restituição dos autos da Apelação nº
7000814-36.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator, para seu regular
processamento, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001282-97.2019.7.00.0000

RELATOR: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: GERLISON BASTOS GOMES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA DO JUIZ A QUO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E O
JULGAMENTO DO FEITO. REJEIÇÃO DO AGRAVO. MAIORIA.

Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa.

A Lei n° 13.774/18, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os
réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a
de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.

O que pretendeu o legislador foi excluir da competência dos
Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem crimes
militares, ou seja, aqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, não há como ampliar a dicção do referido
dispositivo para alcançar aqueles acusados que, no momento do
delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob pena,
inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito
consistente, o consagrado princípio tempus regit actum e, nessa
esteira, a própria figura do juiz natural.

Rejeição do Agravo.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar o Agravo, mantendo intocada a
Decisão hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra Decisão do Ministro Relator Álvaro Luiz
Pinto, de 10 de outubro de 2019 (Evento 14 do processo originário), que anulou
a Decisão de 11 de abril de 2019, bem como os atos subsequentes praticados
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM e
declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito, com fundamento no inciso I do art. 500
do CPPM.

A Decisão agravada traz a seguinte fundamentação, in verbis:

"Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 12ª CJM, de 6 de maio de 2019, que, em razão da
perda do status de militar do ex-Soldado Aeronáutica GERLISON
BASTOS GOMES, declarou a extinção Ação Penal Militar nº
7000238-08.2018.7.12.0012 proposta para apurar a suposta prática
do crime previsto no art. 187 [1], caput, c/c art. 189, inciso I [2],
segunda parte, ambos do CPM ('Deserção').

A Denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2018 (doc. 2 evento
1 do e-Proc 1ª instância - Ação Penal Militar nº 7000238-
08.2018.7.12.0012).

Em 8 de abril de 2019, foi acostados aos autos uma Certidão, de 6
fevereiro de 2019, da Ala 8, informando que, a contar de 31 de
janeiro de 2019, o Acusado, a pedido, foi licenciado do serviço ativo
da Aeronáutica, consoante Boletim Interno de Informações Pessoais
nº 5/2019 (evento 24 do e-Proc 1ª instância - Ação Penal Militar nº
7000238-08.2018.7.12.0012).

O Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM, em 11 de abril
de 2019, chamou o feito à ordem e, em razão de o ex-Sd Aer
GERLISON não ostentar mais a condição de militar, resolveu deixar
de convocar o Conselho Permanente de Justiça e dar
prosseguimento ao feito de forma monocrática, nos termos da nova
redação dada à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de
Organização da Justiça Militar da União), pela Lei nº 13.774, de 19
dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42

Em 6 de maio de 2019, o Magistrado a quo, tendo como referência
o entendimento do Excelso Pretório de que a qualidade de militar é
condição de procedibilidade para o réu ser processado pela prática
do crime deserção, decidiu declarar a extinção da Ação Penal
Militar nº 7000238-08.2018.7.12.0012, sem julgamento do mérito
(evento 35 do e-Proc 1ª instância).

Irresignado com a Sentença, o Parquet Militar interpôs o presente
Recurso (evento 38 do e-Proc 1ª instância - Ação Penal Militar nº
7000238-08.2018.7.12.0012).

Nas razões (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM), em conformidade
com o posicionamento majoritário desta Corte Castrense de que o
licenciamento do Acusado e a consequente perda da condição de
militar do desertor não obstaria o prosseguimento da Ação Penal
Militar, requereu o provimento do presente Recurso, para a
retomada do curso do processo no âmbito da Auditoria da 12ª CJM,
a fim de que o Apelado seja processado de julgado, nos termos da
Denúncia.

Ao Contrarrazoar a Apelação, a Defesa pugna manutenção
Sentença recorrida em todos os seus termos (doc. 2 do evento 1 do
e-Proc STM).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
opina pelo conhecimento e provimento do recurso Ministerial
(evento 6 do e-Proc STM).

Relatados, decido.

Cabe consignar que este Tribunal Castrense, em 22 de agosto de
2019, ao analisar a Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
ajuizada pelo Douto Procurador-Geral da Justiça Militar, decidiu,
por unanimidade, dar procedência ao Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) para estabelecer a tese jurídica de
que 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas', a qual deverá ser imediatamente
aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da
União.

Ficou estabelecido, também, que, após a publicação do Acordão
proferido nos autos da aludida Petição, o que aconteceu em 5 de
setembro de 2019 (Dje nº 154/2019), poderão os respectivos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
Ministros-Relatores, liminarmente ou de forma monocrática, caso a
pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos da alínea "c" do inciso IV [3] do art. 932
do CPC; e, quando a Decisão recorrida for contrária à solução
deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação
das Contrarrazões, conforme a alínea "c" do inciso V [4] do art.
932 do mesmo Código.

Consta, nos autos, que, em 11 de abril de 2019, o Magistrado a quo
chamou o feito à ordem e, em razão de o ex-Sd Aer GERLISON não
ostentar mais a condição de militar, resolveu deixar de convocar o
Conselho Permanente de Justiça e dar prosseguimento ao feito de
forma monocrática, nos termos da nova redação dada à Lei nº
8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da Justiça
Militar da União), pela Lei nº 13.774, de 19 dezembro de 2018.

Posto isso, anulo a Decisão, de 11 de abril de 2019, e os atos
subsequentes praticados monocraticamente pelo Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 12ª CJM, e declaro a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito, com fundamento no inciso I do art. 500 do
CPPM.".

Nas razões do presente Agravo, a Defesa alega que o Agravante foi
licenciado do serviço ativo do Exército e, dessa forma, não poderia mais
responder pelo delito de Deserção. Aduz que o delito do art. 187 do CPM é
de natureza propriamente militar, sendo esta uma qualidade basilar para
configuração do tipo penal em comento. Sustenta que, com seu licenciamento
do serviço ativo, o Agravante não mais ostenta o status de militar, o que
seria condição essencial para figuração no polo passivo de ação penal por
crime de Deserção. Aponta a edição da Súmula nº 12 do Superior Tribunal
Militar, a qual reafirma a exigibilidade do status de militar. Destaca que não há
que se falar em interesse do Estado- Administração de ver o ex-militar que
infringiu o disposto no art. 187 do CPM processado perante a Justiça Militar, já
que a qualidade de militar é elemento fundamental do tipo. Pede ao fim:

" que seja o presente agravo interno conhecido e provido a
fim de:

Através de juízo de retratação do MM Ministro Relator, para
que este agravamento interno seja conhecido e provido para
que seja negado provimento à Apelação interposta pelo
MPM, e que seja mantida a decisão do Magistrado a quo, que
decidiu declarar a extinção da Ação Penal Militar nº
7000238-08.2018.7.12.0012, sem julgamento do mérito, em
vista a parda de condição de militar da parte, elemento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
estrutural do tipo penal de deserção.".

Nas suas Contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
manifestação da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA
DA SILVA, concluiu pela inexistência de motivos jurídicos para a reforma do
Decisum atacado, sobretudo porque a Sentença exarada na instância a quo é
nula, porquanto proferida por Juízo absolutamente incompetente. Alega, em
outro giro, que o licenciamento superveniente do Réu que responde a processo
pelo crime de Deserção não obsta o prosseguimento regular da respectiva
Ação Penal. Pugna, ao fim, pelo desprovimento do presente Agravo.

É o Relatório.

VOTO

O pleito defensivo não merece prosperar.

Como visto, a Defesa requer, por meio de um juízo de retratação do Ministro
Relator, que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido, para que
seja negado provimento à Apelação interposta pelo MPM, e que seja
mantida a Decisão do Magistrado a quo, que decidiu declarar a extinção da
Ação Penal Militar nº 7000238-08.2018.7.12.0012, no seu julgamento do mérito,
tendo em vista a perda da condição de militar da parte.

Cabe destacar que a Decisão do Ministro Relator, proferida na Apelação
interposta pelo MPM, foi no sentido de declarar a incompetência do Juiz de 1º
grau, que, tendo chamado o feito à ordem, deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, em razão de o Acusado não ostentar mais a condição
de militar, prosseguindo no feito de forma monocrática. Consequentemente,
restou anulada a própria Decisão do Juiz a quo de extinguir a ação decorrente
da perda da condição de procedibilidade, em razão de o Réu não mais ostentar
a qualidade de militar, Decisão essa que, à evidência, refoge aos limites de
apreciação do vertente Agravo.

No ponto, em que pese a entrada em vigor da Lei n° 13.774/2018, que alterou a
Lei n° 8.457/1992, a competência exclusiva do Conselho de Justiça para decidir
as questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução ou o julgamento
permanece intocada.

A Lei n° 13.774/18, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa
redução da competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo
do crime, eram militares, independentemente de, empós, terem se tornado civis.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem sequer
aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados por
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, aqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isso é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM -, sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isso é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de virem a praticá-lo no porvir.

E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria a situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de
posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em
que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar
da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha
provocado, por via oblíqua, significativa redução da competência
dos Conselhos para julgar os réus submetidos à jurisdição da
Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que ao tempo
do crime eram militares, independentemente de, empós, terem se
tornado civis. Provimento do Recurso interposto pelo MPM para,
cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do
Conselho Permanente na espécie, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito. Decisão por
maioria." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000298-
16.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse de
Entorpecente previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018,
embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução da
competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles
que ao tempo do crime eram militares, independentemente de,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
empós, terem se tornado civis. Provimento do Recurso interposto
pelo MPM para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a
competência do Conselho Permanente na espécie, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do
feito. Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000430-
73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES
PELA PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR.
POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE MILITAR DOS
ACUSADOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO.
MENS LEGISLATORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº
13.774/2018. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline
da competência para o Juiz togado, quando for o caso, visto já ter
sido esta fixada por força de expressa previsão legal. 2. A lei possui
caráter processual, e, portanto, aplicabilidade imediata, impondo
que os atos processuais a serem praticados após a sua vigência
sejam por ela regulados, respeitando-se a eficácia dos já
praticados. 3. A posterior perda da condição de militar dos
Acusados não altera a competência do Conselho de Justiça para
julgar o feito, pois a situação do tempo do fato é que deve reger a
distribuição interna de competência, uma vez que a Lei nº
13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da competência ao
tempo do crime. Interpretação distinta, com o julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, configura
manipulação da competência, redundando em burla ao processo
penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem como
em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete ao
magistrado a competência monocrática para julgamento dos civis
apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
bem como dos militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal preocupa-se

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
com o momento do cometimento do delito, pois é nesse momento
que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os civis não
estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem estiveram
subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual,
quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
C R I M E P R A T I C A D O P O R M I L I T A R D A A T I V A .
LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº
13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO
DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Se o acusado era militar da ativa quando consumou o crime militar,
momento em que estava sujeito aos princípios da hierarquia e da
disciplina, a perda da condição de militar durante a tramitação do
processo não afasta a competência do escabinato para o
processamento e o julgamento do ex-militar, sob pena de violação
dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica. A
distribuição de competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018,
para julgar réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da
União, não tem o condão de alterar, em favor do juiz singular, a
competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar fato
delituoso praticado por militar da ativa que, mesmo antes do
recebimento da denúncia ou no curso do processo, perde a
qualidade de militar, passando à condição de civil. Provimento do
recurso ministerial, para, cassando a decisão recorrida, reconhecer
a competência do Conselho Permanente de Justiça, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr. Alvaro Luiz
Pinto, julgado em 17/6/2019).

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS
CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS
MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS
DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO
PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA
DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO.
NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente
conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a
primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração
razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II -
Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no
inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente
de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é
instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976
e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do
cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-
se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização
ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de
Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao
do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato.
Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa
à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão
referente ao julgamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das
Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de
civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o
legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 21/10/2020 16:04:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d383bb42
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime." (Sem grifos no
original).

É o quantum satis para manter a Decisão agravada.

Posto isso.

Rejeito o Agravo, mantendo intocada a Decisão hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:55:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012596d930f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001282-97.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: GERLISON BASTOS GOMES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento parcial
ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora recorrida, determinar a restituição dos autos da
Apelação nº 7000814-36.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator, para seu regular processamento, pelas razões
que passo a expor.
2. Este Agravo Interno foi interposto contra Decisão do então Ministro-Relator ALVARO LUIZ PINTO, de 8 de
outubro de 2019, proferida nos autos da Apelação nº 7000814-36.2019.7.00.0000 (Evento 14), que anulou a
Decisão de 11 de abril de 2019, prolatada na Ação Penal Militar nº 7000238-08.2018.7.12.0012, bem como os
atos subsequentes praticados monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM e
declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito,
com fundamento no inciso I do art. 500 do CPPM.
3. Pretende o agravante seja negado provimento à Apelação interposta pelo MPM, mantendo a decisão do
Magistrado a quo, que decidiu declarar a extinção da Ação Penal Militar nº 7000238-08.2018.7.12.0012, sem
julgamento do mérito, em vista da perda de condição de militar da parte, elemento estrutural do tipo penal de
deserção.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, atual Ministro-Relator, apresentou o
seu voto rejeitando o presente Agravo Interno, mantendo a Decisão ora hostilizada, destacando, como marco
definitivo do entendimento francamente dominante do Superior Tribunal Militar sobre a matéria, o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425- 51.2019.7.00.0000.
5. Porém, abro a divergência, pois entendo que assiste razão parcial ao agravante.
6. Na verdade, a matéria veiculada na Apelação nº 7000814-36.2019.7.00.0000 deveria ter sido encaminhada
diretamente à apreciação e julgamento pelo Plenário, de forma a evitar julgamento monocrático, uma vez que
ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000
(IRDR).
7. Nesse caso, entendo que deve ser reformada a Decisão monocrática, tendo em vista que a arguição da
nulidade já teria sido atingida pela preclusão perante a 1ª Instância da Justiça Militar.
8. Ora, consta dos autos da Ação Penal Militar nº 7000238-08.2018.7.12.0012 que o agravante foi licenciado do
serviço ativo da Aeronáutica em 31 de janeiro de 2019 (Evento 24 do Processo de origem.
9. Em virtude disso, quando ainda se aguardava a realização da Audiência de julgamento, na qual
também seriam praticados atos de instrução criminal, inclusive o interrogatório do réu, o qual
também não ocorreu, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM chamou o processo
à ordem, passando a conduzir o feito de forma monocrática (Evento 30 do Processo de origem). E, logo em
seguida, proferiu Sentença, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, em virtude de o réu não mais
ostentar o status de militar (Evento 35 do Processo de origem).
10. Não obstante, não houve qualquer impugnação pelas Partes, seja por meio do Recurso em Sentido Estrito,
na forma do art. 516, alínea "e", do CPPM, seja por outra forma de impugnação, já que a matéria não foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:55:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012596d930f
referenciada na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos. É dizer, não houve impugnação por
parte do Ministério Público Militar em seu Recurso de Apelação e tampouco pela Defesa, nas suas
contrarrazões do Apelo, o que confere segurança para sustentar que se operou o instituto da preclusão, na
forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM. Nesse sentido já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
11. Dessa forma, embora o Juiz togado tenha avocado a competência, ainda que houvesse irregularidade, o
que não ocorreu no presente caso, não há dúvida de que a nulidade discutida na decisão ora recorrida seria
considerada relativa, o que leva a concluir que houve prorrogação da competência para o Juiz togado processar
e julgar o feito, matéria que foi alcançada pelo instituto da preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM). Ou seja,
a matéria ora ventilada não fora arguida e questionada por meio de Recurso em Sentido Estrito opportuno
tempore (art. 516, alínea "e", do CPPM).
12. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR,
considerando que o Acórdão que firmou a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/10/2020 10:55:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012596d930f
ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso Extraordinário nº
7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que, em 8/7/2020, deu
o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
Ante o exposto, voto dando provimento parcial ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora
recorrida, determinar a restituição dos autos da Apelação nº 7000814-36.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator,
para seu regular processamento.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar